Tribunal: STF
Processo: RE 92664
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
MERCADO DE CAPITAIS. CORRETOR DE FUNDOS. PRETENSAO DE PREPOSTO
ASSISTENTE SUCESSOR DE CORRETOR OFICIAL DE FUNDOS PUBLICOS A SER
NOMEADO PARA O ALUDIDO CARGO, COM BASE NO ART-3., PAR-2., DA LEI N.
2.146, DE 29.12.63 (LEI DE MERCADO DE CAPITAIS), POREM NA VIGENCIA
DA LEI N. 4.728, DE 14.7.75. VERIFICADA A EXONERAÇÃO DO TITULAR NA
VIGENCIA DA LEI DE MERCADO DE CAPITAIS, QUE TORNOU O OFICIO
PRIVATIVO DE PESSOA JURÍDICA, O EVENTUAL SUCESSOR PELO REGIME
ANTERIOR (LEI N. 2.146/63), NÃO PODE SE BENEFICIAR DA RESSALVA
ESTABELECIDA PARA OS CORRETORES.
O AUTOR NÃO CHEGOU A ADQUIRIR UM DIREITO NA VIGENCIA DA LEI
ANTERIOR, DE MODO A QUE O ADVENTO DA LEI NOVA NÃO PUDESSE
ALCANCA-LO. HAVIA UMA EXPECTATIVA DE DIREITO, QUANDO SOBREVEIO A LEI
NOVA, MODIFICATIVA. EM CONSEQUENCIA, NÃO HÁ COGITAR DE AFRONTA AO
ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OU DE NEGATIVA DE VIGENCIA
AO PAR-2. DO ART-6., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. POR OUTRO
LADO, O RECORRENTE NÃO COMPROVOU O DISSENSO DE JULGADOS, NOS TERMOS
DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.